Tribunal: TCU
Processo: 037.941/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15761/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento de determinação à Administração Central da Caixa Econômica Federal (Caixa), oriunda do subitem 9.4 do Acórdão 3059/2019-TCU-Segunda Câmara , sessão de 7/5/2019, de minha relatoria, nos autos do TC Processo 017.667/2017-8 , cujo objeto foi uma Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa em razão de desfalque, na tesouraria da agência de Araruama (RJ), cometido pelo ex-empregado João Carlos Viana Passos, que, à época dos fatos, ocupava o cargo de Técnico Bancário Novo e cargo comissionado de Técnico de Operações de Retaguarda, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 3059/2019-TCU-Segunda Câmara , informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e b) apensar o presente feito ao processo de representação que lhe deu origem, qual seja, TC Processo 017.667/2017-8 , nos termos do art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 037.941/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.